Tribunal: TJBA
Processo: 8000124-92.2024.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000124-92.2024.8.05.0096 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: LUANA PEDREIRA DOS SANTOS Advogado(s): DEIVES AMARAL GONÇALVES ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, COM PRÓTESE DE CERÂMICA. PROCEDIMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793, DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000124-92.2024.8.05.0096, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.